Tribunal: TJES
Processo: 5002583-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002583-05.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
AGRAVADO: ROSALINA DA SILVA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002583-05.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

AGRAVADA: ROSALINA DA SILVA

JUIZ: DR.
CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA em face de DECISÃO proferida pelo JUÍZO DA
2
ª (
SEGUNDA
) VARA
CÍVEL DE SERRA
/ES, na AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
(Processo nº 5004394-84.2021.808.0048) ajuizada
por ROSALINA DA SILVA
,
cujo
decisum

deferiu
o pedido de tutela de urgência
para determinar que a agravante
realize os procedimentos necessários para sanar os problemas de infiltração no imóvel da autora/
agravada,
tornando-o habitável no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitados a R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais, sustentou a reforma da decisão recorrida “
tendo em vista a ausência de comprovação da responsabilidade para realização de reparo por parte dessa agravante e na medida em que a obrigação de fazer contida na decisão objurgada é irreversível, uma vez que, por se tratar de ordem de execução de serviço e atos de engenharia, ou seja, de caráter permanente e definitivo, encontra vedação expressa no art. 300, §3º do CPC
”.

Sequencialmente, asseverou que “
a falta de manutenção preventiva e a má utilização pelo Agravado é que deu causa as infiltrações e manchas relatadas, não tendo esta Agravante qualquer responsabilidade pelo vício alegado
”, de tal modo que, vencido o prazo decadencial, não haveria que se falar na responsabilidade da agravante pelos vícios narrados na exordial.

Por fim, alegou que “
na hipótese remota desta nobre Câmara entender pela manutenção da decisão agravada, que seja exigida do Agravado caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a Agravante possa vir a sofrer com o seu desfazimento/revogação ou improcedência da demanda, na forma do art. 300, §1º do CPC. Requer, para tanto, a exigência de depósito judicial no valor equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
”

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Encaminhados os autos ao NUPEMEC, as partes não alcançaram a conciliação.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002583-05.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

AGRAVADA: ROSALINA DA SILVA

JUIZ: DR.
CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA em face de DECISÃO proferida pelo JUÍZO DA
2
ª (
SEGUNDA
) VARA
CÍVEL DE SERRA
/ES, na AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
(Processo nº 5004394-84.2021.808.0048) ajuizada
por ROSALINA DA SILVA
,
cujo
decisum

deferiu
o pedido de tutela de urgência
para determinar que a agravante
realize os procedimentos necessários para sanar os problemas de infiltração no imóvel da autora/
agravada,
tornando-o habitável no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitados a R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais, sustentou a reforma da decisão recorrida “
tendo em vista a ausência de comprovação da responsabilidade para realização de reparo por parte dessa agravante e na medida em que a obrigação de fazer contida na decisão objurgada é irreversível, uma vez que, por se tratar de ordem de execução de serviço e atos de engenharia, ou seja, de caráter permanente e definitivo, encontra vedação expressa no art. 300, §3º do CPC
”.

Sequencialmente, asseverou que “
a falta de manutenção preventiva e a má utilização pelo Agravado é que deu causa as infiltrações e manchas relatadas, não tendo esta Agravante qualquer responsabilidade pelo vício alegado
”, de tal modo que, vencido o prazo decadencial, não haveria que se falar na responsabilidade da agravante pelos vícios narrados na exordial.

Por fim, alegou que “
na hipótese remota desta nobre Câmara entender pela manutenção da decisão agravada, que seja exigida do Agravado caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a Agravante possa vir a sofrer com o seu desfazimento/revogação ou improcedência da demanda, na forma do art. 300, §1º do CPC. Requer, para tanto, a exigência de depósito judicial no valor equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
”

Como é cediço, estabelece o artigo 300,
caput
e
§1º, do CPC/15, que
a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
ressalvando-se que, “
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer,
podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
”

No caso, pondo em relevo o
bem
objeto dos autos e por tratar-se de parte hipossuficiente economicamente, inclusive beneficiada pela assistência judiciária gratuita, dispensa-se a caução nos termos do dispositivo retromencionado.

Melhor sorte não assiste à agravante
ao fundamentar seu pedido
no risco de irreversibilidade
da tutela provisória
,
na medida em que não há empecilho
legal
para que os gastos com
os reparos
do imóvel
sejam
ressarcidos pela consumidora caso a demanda seja julgada improcedente, face o disposto no artigo 302, inciso I, do CPC/15.

Não suficiente, ao cotejar o possível prejuízo sofrido pelas partes, sobressai-se o ululante
periculum in mora inverso
ao qual a autora/agravada encontra-se submetida,
sendo, a toda evidência, de maior intensidade do que o arguido pela fornecedora/agravante.

É o que se depreende das
fotografias que acostam a exordial,
as quais comprovam o alto grau de deterioração do imóvel,
tomad
o
por
intenso
mofo em paredes, portas e teto,
além de
peças de alvenaria soltando,
situação
causada,
ao que tudo indica,
por
graves
infiltrações
provenientes do exterior do apartamento
,
fruto,
possivelmente,
de
vícios r
edibitórios,
não sendo razoável cogitar que
tais vicissitudes
d
ecorreriam de suposta
falta de manutenção preventiva e
de
má utilização pel
a agravada,
em descompasso com
o ventilado na irresignação recursal.

Acrescente-se ao risco de prejuízo material o
latente
risco
à saúde e
à
vida digna da consumidora, vez que, segundo narrado na origem, passou a suportar problemas
crônicos
de saúde, sobretudo respiratórios,
provocados pela insalubridade do imóvel
, conforme
receituários (
Id. 7011740
) que acompanham a petição inicial.

Corrobora esta compreensão a alegação exordial de que
a situação vivenciada seria “
decorrente de problemas estruturais do empreendimento
”,
cujas “
infiltrações e demais problemas já foram reparados inúmeras vezes pela construtora, ora Requerida
”,
a qual, em contestação, confirmou que, em ao menos duas oportunidades,
a autora/agravada
acionou a garantia nos anos de 2015 e 2016.

Note-se que não se deve confundir o prazo
quinquenal
de garantia
do empreendimento (artigo 6
18
, CC/02)
com o prazo prescricional
decenal (artigo 205, CC/02)
1
, de tal modo que, constatado o vício de construção dentro do período de garantia e deste tomado conhecimento o a
dquirente
, poderá acionar o construtor em Juízo enquanto não transcorrido o prazo prescricional
,
situação que,
ressalvado o estágio e
mbrionário
da demanda e ponderado
o acervo probatório, aparenta tratar-se da hipótese
sub examine
.

Nesse sentido

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR. DEFEITOS DA CONSTRUÇÃO. PRAZO DE GARANTIA E PRESCRIÇÃO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. Apresentados os defeitos de construção no período de garantia de cinco anos, prescreve
em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeito na obra, na vigência do Código Civil de 1916, e
em dez anos, na vigência do Código Civil de 2002
, respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002. (...) (
STJ
; AgInt no AREsp n. 495.031/RJ, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 26/6/2018.)

Confira-se, ainda:

STJ
; REsp 215832/PR, 4ª Turma Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira j. 06.03.2003;
TJSP
; Agravo de Instrumento 2028397-69.2022.8.26.0000; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/03/2022; Data de Registro: 21/03/2022.

Pontue-se,
ainda,
que “
O CDC adotou o critério da vida útil do bem no caso de vícios ocultos, e não o critério da garantia. Assim, o fornecedor pode ser responsabilidade
(sic)
pelo vício mesmo depois de expirada a garantia contratual, decorrência essa da boa-fé objetiva que deve nortear as relações de consumo para que as finalidades do contrato sejam atingidas com a utilização duradoura do produto.
Precedentes STJ.
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024151637766, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data da Publicação no Diário: 09/11/2020).

Segundo bem apontado pela Excelentíssima Ministra Ministra Nancy Andrighi no REsp n. 1.721.694/SP:

“
(...) consoante o parágrafo terceiro do art. 26, o prazo para o consumidor reclamar de vício oculto somente deflagra no momento em que ficar evidenciado o defeito, não dispondo o CDC acerca de nenhum interregno em que o vício haveria, necessariamente, de se manifestar para que houvesse a responsabilização do fornecedor.

Dessa maneira, em se tratando de construção, mesmo não havendo no CDC qualquer prazo específico de garantia dos trabalhos, como ocorre no art. 618 do CC/02 em relação à “solidez e segurança” de “edifícios e outras construções consideráveis”, possui o consumidor proteção mais abrangente, haja vista que estará resguardado de vícios na obra ainda que estes surjam após o prazo de cinco anos do recebimento. A princípio, em qualquer momento em que ficar evidenciado o defeito, poderá o consumidor enjeitá-lo, desde que o faça dentro do prazo decadencial de 90 dias, o qual, inclusive, pode ser suspenso pela reclamação do vício junto ao fornecedor ou pela instauração de inquérito civil (art. 26, § 2º, do CDC).” (
STJ
; REsp n. 1.721.694/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 5/9/2019.)

Destaque-se, por fim, que, por tratar-se de vício redibitório
2
surgido durante o período de garantia, durante o qual a construtora/agravante, embora acionada para saná-lo em ao menos duas oportunidades, não o corrigiu, inapropriado falar-se no exaurimento do prazo
decadencial
de noventa dias previsto no artigo 26
,
inciso II, do CDC.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume a decisão recorrida
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Registre-se ser inaplicável ao caso o prazo quinquenal do artigo 27, do CDC, eis que este refere-se às hipóteses de responsabilidade por
fato
do produto (artigo 12), ao passo em que o caso concreto remete à responsabilidade por
vício
do produto (artigo 18).

2
Artigo 26, § 3°, CDC.
Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. PARTE HIPOSSUFICIENTE. IMÓVEL. INFILTRAÇÕES. INSALUBRIDADE. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Consoante disposto no artigo 300,
caput
e §1º, do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nestes casos, poderá ser exigida
caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer,
dispensando-se, contudo,
se
o demandante for
economicamente hipossuficiente
e
não puder oferecê-la.

II.

No caso, pondo em relevo o
bem
objeto dos autos e por tratar-se de parte hipossuficiente economicamente, inclusive beneficiada pela assistência judiciária gratuita, dispensa-se a caução nos termos do dispositivo retromencionado.

III.

Depreende-se das
fotografias que acostam
os autos
o alto grau de deterioração do imóvel,
tomad
o
por
intenso
mofo em paredes, portas e teto,
além de
peças de alvenaria soltando,
situação
causada,
ao que tudo indica,
por
graves
infiltrações
provenientes do exterior do apartamento
,
não sendo razoável cogitar que
tais vicissitudes
decorreriam de suposta
falta de manutenção preventiva e
de
má utilização pel
a agravada,
em descompasso com
o ventilado na irresignação recursal.

IV.

Não se deve confundir o prazo
quinquenal
de garantia
do empreendimento (artigo 6
18
, CC/02)
com o prazo prescricional
decenal (artigo 205, CC/02), de tal modo que,
constatado
o v
ício

de construção
d
entro do
período
de garantia e deste tomado conhecimento o a
dquirente
,
p
oderá
acionar
o
construtor
em Juízo
enquanto não transcorrido
o prazo prescricional
.

V.

Por tratar-se de vício redibitório surgido durante o período de garantia, durante o qual a construtora/agravante, embora acionada para saná-lo em ao menos duas oportunidades, não o corrigiu, inapropriado falar-se no exaurimento do prazo
decadencial
de noventa dias previsto no artigo 26
,
inciso II, do CDC
.

VI.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.